Tribunal: STF
Processo: HC 256424
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 935.037/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III e V, da Lei 11.343/2006).



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    III. Razões de decidir 



    4. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 



    5. As instâncias ordinárias concluíram pela participação do agravante no delito com base em provas suficientes, não sendo possível a reanálise na via eleita. 



    6. Não se constatou bis in idem na dosimetria da pena, pois foram utilizadas condenações distintas para justificar os maus antecedentes e a reincidência. 



    7. A alegação de responsabilização objetiva não foi objeto de análise pelo Tribunal a quo, inviabilizando a apreciação por esta Corte Superior. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “o Paciente foi condenado sem qualquer prova da sua participação no crime de tráfico de drogas, com base apenas em presunções derivadas de vínculo pessoal com coacusada”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “com a consequente absolvição do Paciente”. 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos:



    Na hipótese, ao Julgar a revisão criminal, o Tribunal de origem consignou que:



    "Ao que consta da denúncia, no dia 07 de maio de 2017, por volta das 09h00min, na Penitenciária Masculina de Tupi Paulista, localizada na Rodovia SP 294 KM667, naquele município e Comarca, o corréu Leandro Henrique dos Santos transportava, tinha em depósito e guardava, para entrega a terceiros, sem autorização a autoridade competente e em desacordo com determinação legal e regulamentar, um invólucro contendo 65,5g de maconha, substância que causa dependência física e psíquica, para o que concorreu o réu Adilson Fabiano do Nascimento. 



    Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu Douglas Aparecido Pardim Borges transportava, tinha em depósito e guardava, para entrega a terceiros, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com determinação legal e regulamentar, um invólucro contendo 98,8g de maconha, substância que causa dependência física e psíquica, para o que concorreu o réu Diego de Oliveira Barbosa. (grifei) 



    O crime foi cometido nas dependências da Penitenciária de Tupi Paulista (conforme artigo 40, inciso III, da Lei11.343/06) e o objetivo dos indiciados Leandro e Douglas era a introdução da droga no presídio, onde seria entregue a seus companheiros, aos quais caberia a comercialização das drogas com os demais presos . 



    Observa-se que a participação do peticionário para o crime ficou plenamente comprovado, não havendo falar em absolvição. A droga estava sendo levada por seu amásio para entregar ao peticionário, o qual tinha plena ciência das drogas, as quais seriam distribuídas no interior do estabelecimento prisional. A ação foi julgada procedente e o peticionário foi condenado a cumprir à pena de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por violação ao contido no artigo 33, “caput”, c. c. o art. 40, incs. III e V, ambos da Lei 11.343/06 (fls. 442/452). 



    [...]. 



    As provas contidas nos autos não autorizam a absolvição pretendida. Como destacado, há provas suficientes que autorizam a condenação do peticionário, nos termos da r. sentença, a qual foi mantida inalterada para ele, tal como fixada. 



    As circunstâncias dos fatos, permitem concluir que ele tinha plena ciência das drogas, a quais tinham o destino de serem levadas até ele para que as disseminasse dentro do presídio, onde cumpre penas. 



    De maneira que não se verifica nos autos qualquer contrariedade capaz de macular o Aresto, já transitado em julgado."



    O Juízo singular, por sua vez, entendeu que ficou devidamente comprovado que o paciente tinha conhecimento de que as drogas que seu amásio (corréu Douglas) estava portanto em visita ao paciente no presídio onde se encontrava, eram destinadas a ele:



    "Muito embora os corréus Leandro e Douglas tenham afirmado em Juízo que Adilson e Diego não lhes pediram que introduzissem a substância entorpecente na Penitenciária, o certo é que, a meu ver, restou devidamente comprovado que seriam eles os destinatários das drogas apreendidas na posse dos amásios/corréus, de modo que nem se diga absolvição por fragilidade das provas como quer fazer a douta defesa. As suas alegações, certamente se deram com a finalidade de eximi-los da responsabilidade do crime a eles imputado. Como consta dos autos, é improvável que Leandro e Douglas levassem droga para dentro do presídio sem prévio acerto com os amásios/corréus, pois não se concebe que eles assumiriam o risco para si e para eles com a possibilidade de recusa ou, ainda, sequer contar com o conhecimento e a anuência dos destinatários das drogas. [...] É o que se conclui da prática comum de visitas a presos do Sistema Penitenciário local, onde se criou uma verdadeira indústria de “mulas”, pessoas que são aliciadas por seus maridos, amásios e companheiros, inclusive por terceiros. Vale dizer, a quantidade da droga apreendida e a circunstância em que se deu tal apreensão, bem como a condição dos réus (preso e visita ao preso), indica o prévio acerto entre ambos. Por tais razões, tenho que comprovado estão os envolvimentos dos corréus Adilson e Diego, na prática do crime a eles imputado."



    Nesse sentido foi o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo ao manter a condenação em segundo grau: 



    "A participação dos réus Adilson e Diego no tráfico praticado pelos réus Leandro e Douglas enquadra-se nessa espécie de delito, praticada às escondidas, uma vez que o acordo de vontades foi estabelecido em secreto, certamente durante as visitas dos corréus ao estabelecimento prisional ou por qualquer outro meio de comunicação, sendo perfeitamente admissível, portanto, a utilização do processo lógico aplicado à prova indiciária para, partindo do fato incontestável de que as drogas eram destinadas a Adilson e Diego, concluir que eles tinham ciência disso e contribuíram, por auxílio ou instigação, para a consumação do crime de tráfico." 



    Conforme se observa, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o paciente agiu em comunhão de vontades com o corréu que tentou ingressar presídio com as drogas a fim de serem comercializadas. 



    Assim, tendo as instâncias ordinárias concluído pela participação do paciente no delito, com base nas provas produzidas no curso da ação penal, inadmissível sua reanálise na via eleita, ante a necessária incursão na probatória. 



    [...]



    Observa-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo a Revisão Criminal), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente